Tribunal: TJES
Processo: 0001287-48.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001287-48.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. INVERSÃO DAS PARTES. IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vitor das Neves contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega cerceamento ao direito de sustentação oral, em razão de erro material na publicação que inverteu as partes processuais, impedindo sua inscrição para sustentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a inversão das partes na publicação da pauta de julgamento, que resultou no indeferimento da sustentação oral, configura vício suficiente a ensejar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que a publicação da pauta de julgamento indicou incorretamente o Ministério Público como apelante, gerando prejuízo à defesa do embargante, que não teve oportunidade de realizar sustentação oral.
4. A sustentação oral constitui prerrogativa legal e garantia constitucional da ampla defesa, não podendo ser suprimida por falha administrativa.
5. O julgamento realizado sem assegurar tal direito configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do acórdão, com o retorno dos autos para nova inclusão em pauta, com regular intimação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Anulado o julgamento realizado, determinando-se a nova inclusão em pauta, com garantia de sustentação oral pela defesa.

Tese de julgamento
:

"O erro material na publicação da pauta de julgamento que inverte as partes processuais e impede a realização de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento."

"A sustentação oral é prerrogativa da defesa e garantia do devido processo legal, cuja supressão, ainda que por falha administrativa, enseja nulidade absoluta."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 574 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 105.001/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/08/2010;
STJ, RHC 111.048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, para declarar a nulidade do acórdão de ID 14269878, determinando a nova inclusão do feito em pauta de julgamento, assegurando-se à defesa do embargante o direito à sustentação oral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0001287-48.2020.8.08.0050

EMBARGANTE: VITOR DAS NEVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
em favor de
VITOR DAS NEVES em face do v. acórdão constante no ID 14269878, o qual, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inconformado com o desfecho do julgamento, o embargante apresentou os presentes embargos de declaração (ID 14344759), alegando, em síntese, a ocorrência de erro material na publicação do feito, com a inversão das partes (apelante/apelado).

Sustenta que tal erro gerou contradição e omissão no julgado, uma vez que resultou no indeferimento de seu pedido de sustentação oral, configurando cerceamento de defesa.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14454758) opinando pelo improvimento do recurso.

No caso em análise, assiste razão ao embargante.

A análise dos autos revela que, de fato, ocorreu um equívoco na publicação do julgamento, que inverteu a posição das partes, fazendo constar o Ministério Público como apelante e o réu, ora embargante, como apelado, conforme se verifica no acórdão de ID 14269878.

A defesa sustenta, de forma crível e não refutada, que tal erro administrativo resultou em prejuízo concreto, pois a impediu de se inscrever e proferir a devida sustentação oral na sessão de julgamento.

Tal fato configura um vício insanável que macula o acórdão proferido, já que a sustentação oral é uma prerrogativa essencial do direito de defesa, garantido constitucionalmente, e sua supressão, ainda que decorrente de erro administrativo, acarreta prejuízo manifesto ao acusado, justificando a anulação do ato.

O cenário traduz, portanto, a necessidade de correção da falha procedimental para assegurar a plenitude da defesa.

A decisão impugnada, embora tenha analisado o mérito do recurso de apelação, o fez sem que a defesa pudesse expor seus argumentos oralmente perante o colegiado, o que viola o devido processo legal.

Dessa forma,
considero nulo o julgamento
que resultou no acórdão de ID 14269878, ante o manifesto cerceamento de defesa, e determinando
o retorno do processo à Secretaria para nova inclusão em pauta de julgamento
, a fim de que seja assegurado à defesa o direito à sustentação oral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.